Tribunal: TCU
Processo: 012.223/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na manutenção de pensões concedidas a filhas maiores solteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre expediente apresentado a este Tribunal noticiando suposta manutenção irregular de pensões concedidas a filhas maiores solteiras no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. não conhecer do expediente peça 1 como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência à denunciante; 9.3. determinar a redistribuição do TC Processo 011.706/2014-7 , por prevenção, ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, responsável pelo monitoramento do Acórdão 2780/2016-TCU-Plenário ; e 9.4. arquivar estes autos.